Tribunal: TJDFT
Processo: 0730901-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Revisão criminal. Acórdão em agravo à execução. Inexistência de prova nova.
1 – Admite-se revisão criminal das decisões definitivas do juiz da execução penal – impugnadas ou não por agravo – para corrigir erro judiciário.
2 - A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinados no acórdão que reconheceu falta grave.
3 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que o acórdão - ao reconhecer falta grave - não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.